Tribunal: TJMT
Processo: 1004307-19.2022.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004307-19.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SILVERIO PINTO DA SILVA - CPF: 004.729.481-72 (RECORRENTE), LUIZ PAULO GONSALVES DE REZENDE - CPF: 138.587.181-49 (ADVOGADO), LIDIA FATIMA DE MELO FERNANDES ROSA - CPF: 471.364.481-15 (ADVOGADO), CASF-CAIXA DE ASSIST DOS FUNCIONARIOS DO BANCO AMAZONIA - CNPJ: 04.204.285/0001-33 (RECORRIDO), ERICA CRISTINA DE CARVALHO CARDOSO DE ARAUJO - CPF: 788.119.292-53 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0067-70 (RECORRIDO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no
1004307-19.2022.8.11.0004
– Juizado Especial Cível de Barra do Garças
- MT
.

RECORRENTE: ICATU SEGUROS S/A.

RECORRIDO: SILVERIO PINTO DA SILVA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA –
CANCELAMENTO DO SEGURO –
AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO SEGURADO – ABUSIVIDADE CONTRATUAL – NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DA VIGÊNCIA DOS CONTRATOS –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A prestação do serviço pela seguradora recorrente foi deficiente, pois
ficou evidenciado nos autos o ilegal cancelamento do contrato de seguro de vida celebrado entre as partes,
sem prévia comunicação ao segurado
, ora recorrida, e, por tais razões, deve responder objetivamente pelos danos
causados,
face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado
(art. 14,
“caput”
, do Código de Defesa do Consumidor)
.

2.
A sentença que determinou que a recorrente e as recorridas BANCO DA AMAZONIA AS e CASF-CAIXA DE ASSIST DOS FUNCIONARIOS DO BANCO AMAZONIA restabeleçam a vigência dos Contratos de Seguro de Vida existente entre as partes, se não possível que a recorrente e as recorridas contratem outros seguros de vida com o recorrido, nas mesmas condições dos anteriores, mediante o pagamento dos valores em aberto, merece ser mantida
nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT).

3.

Recurso conhecido desprovido.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e despesas processuais e em honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em face ao disposto no art. 55, da Lei 9.099/95
.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023